Tribunal: TJDFT
Processo: 0725252-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PARÂMETRO OBJETIVO FIXADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDIMENTO SUPERIOR AO LIMITE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por servidor público federal que apresentou contracheques com remuneração bruta superior a R$24.000,00 e líquida superior a R$ 12.000,00. O agravante sustentou insuficiência de recursos em razão de descontos compulsórios e empréstimos voluntários, pleiteando a concessão do benefício da gratuidade judiciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz de seus rendimentos e do parâmetro objetivo adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da gratuidade de justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos para custear as despesas processuais sem comprometer o sustento próprio e de sua família, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e do art. 99, § 2o, do CPC.
4. A Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece, por meio da Resolução no 140/2015, como critério objetivo de hipossuficiência econômica a renda familiar bruta de até cinco salários mínimos mensais, parâmetro este que vem sendo adotado pelo TJDFT como referência razoável.
5. Os contracheques do agravante demonstram remuneração bruta significativamente superior ao teto estabelecido, de modo que não se enquadra no critério de hipossuficiência previsto.
6. Descontos oriundos de empréstimos voluntariamente contratados não podem ser considerados como redutores da capacidade financeira para fins de concessão da gratuidade de justiça, salvo em situações excepcionais, o que não se verifica no caso.
7. A ausência de comprovação de situação extraordinária e a inércia do agravante em contrapor adequadamente os fundamentos da decisão agravada impedem o reconhecimento da alegada hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o; Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, art. 1o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:TJDFT, Acórdão 1959587, 0737056-20.2024.8.07.0000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 23.01.2025, DJe 07.02.2025.TJDFT, Acórdão 1901872, 0753428-78.2023.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 01.08.2024, DJe 16.08.2024.TJDFT, Acórdão 1881187, 0714860-56.2024.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 20.06.2024, DJe 02.07.2024.

(jp)